Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015204-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.952.081/0001-46 (AGRAVANTE), JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (AGRAVANTE), ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO - CPF: 881.950.821-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda – EPP e outros, contra decisão proferida pela Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Embargos à Execução movidos contra o Banco do Brasil, indeferiu a justiça gratuita e autorizou o pagamento das custas em três parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita exige comprovação de que a parte não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. No caso, a análise dos documentos apresentados pelos agravantes demonstra a hipossuficiência financeira, justificando a concessão da gratuidade de justiça. A negativa do benefício representaria uma barreira ao acesso à justiça, ferindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte comprovar que a exigência das custas processuais comprometerá sua capacidade de subsistência, em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgR 70042/2015, Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, julgado em 22.07.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – EPP e OUTROS em face decisão prolatada pelo juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1004659-12.2024.8.11.0002 – Embargos à Execução – proposta em face de BANCO DO BRASIL

- indeferiu a gratuidade de justiça, deferindo o parcelamento em 03 (três ) parcelas mensais.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, não possuírem a mínima condição financeira para arcarem com as custas processuais e despesas de ingresso, mesmo de forma parcelada, haja vista que a agravante RIBEIRO COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP, encerrou suas atividades em 2017 e seus sócios diante de todos os documentos comprobatórios anexados aos autos não possuem condições para também arcarem comas custas e despesas, e entendendo que possuem sim todos os requisitos para ter deferido o benefício da justiça gratuita, é que interpõe o presente agravo de instrumento.

Aduzem que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois, perante

lei são hipossuficientes e não possuem condições financeiras para arcarem com a taxa e custas judiciárias iniciais, sendo que o valor da ação de embargos a execução correspondem à R$1.058.664,69 (Hum Milhão Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Consignam que em 2017 propuseram ação de recuperação judicial sob n.º 1001491-46.2017.8.11.0002, que foi extinta por falta de recolhimento das custas processuais.

Que juntam aos autos os seguintes documentos: BALANCETE CONTÁBIL, BALANÇO PATRIMONIAL e por fim DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - D.R.E, COMPROVANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICARIBEIRO COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.

Discorrem sobre os efeitos da tutela recursal.

Requerem, seja concedida a antecipação da tutela recursal, concedendo os benefícios da justiça gratuita em favor dos agravantes, bem como o prosseguimento do presente feito, em caso de indeferimento do pedido para obtenção da justiça gratuita, que seja determinado prazo para realização do recolhimento.

Ao final seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando os efeitos da tutela antecipada.

A liminar foi deferida em parte apenas o para conceder o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que a agravante comprove a hipossuficiência alegada.

Bem como foi concedido o prazo
de 05 (cinco dias), para que comprovassem que estavam impossibilitados de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos
comprovantes de receita de despesas e etc
..., sob pena de revogação da liminar.

Devidamente intimados, manifestaram (id.n.º 221750150).

Contrarrazões (id.n.º 224876693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – EPP e OUTROS em face decisão prolatada pelo juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1004659-12.2024.8.11.0002 – Embargos à Execução – proposta em face de BANCO DO BRASIL

- indeferiu a gratuidade de justiça, deferindo o parcelamento em 03 (três ) parcelas mensais.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista que os documentos juntados
são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos aos Agravantes, que foi intimado para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.

Desse modo,
acaso não fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024